Tribunal: TJDFT
Processo: 0717449-97.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
DESPACHO Vistos etc. Em observância aos artigos 9o e 10, ambos do CPC, intime-se a parte apelada para, querendo, manifeste-se acerca do contido no despacho de ID 78168594 e petição de ID 78441928 e documentos nela contido. Prazo de 10 (dez) dias. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator